Tribunal: TJDFT
Processo: 0736742-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. FALTA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DA BASE DE CALCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO PRIMEIRO EMBARGANTE IMPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO EMBARGANTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Configurada a sucumbência recíproca e constatada a omissão no v. acórdão acerca da base de cálculos dos honorários advocatícios adotada na Sentença, contra a qual se insurgiu o segundo Embargante quando da interposição do recurso de apelação, impõe-se sanar a falha para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
3. Sem que se verifiquem os demais vícios apontados, eventual inconformismo deve ser materializado mediante recurso adequado, pois julgamento contrário à expectativa das partes, que não acolhe as razões defendidas ou não imprime aos documentos apresentados a interpretação que atenda aos interesses perseguidos não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios.
4. RECURSO DO PRIMEIRO EMBARGANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.